Tribunal: TJES
Processo: 5027044-96.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027044-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE PIMENTEL DE SOUZA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CURSO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PERDA DE DESCONTO CONCEDIDO POR BOLSA DE ESTUDOS. ABUSIVIDADE. AJUSTE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5027044-96.2023.8.08.0035

Recorrente: ARIANE PIMENTEL DE SOUZA

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral de indenização por danos morais deve ser mantida.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente, quando da propositura da ação,
não logrou êxito na
comprovação da efetiva negativação de seu nome, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, antes da prolação de sentença definitiva pelo juízo de origem, não existia lastro probatório mínimo de que o nome da autora chegou a ser inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível a comprovação da negativação com a apresentação do extrato INTEGRAL do SPC/SERASA, com identificação do consumidor e resultado completo das eventuais negativações.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Relação jurídica – Comprovação – Inexistência – Débito inexigível –
Ausência de prova de negativação do débito junto aos órgãos restritivos de crédito – Danos morais descaracterizados – Indenização indevida
– Distribuição do ônus de sucumbência – Manutenção – Honorários advocatícios – Fixação criteriosa - Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1034385-48 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 26/03/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO COMPROVADO . AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . I. Caso em exame 1.1. Trata-se de recurso interposto por Felix Andrade Ferreira de Souza contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais . 1.2. A parte recorrente buscou, nas razões de recurso, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . 1.3. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau. II . Questões em discussão 2.1. Análise da existência ou não de débito que justificasse a negativação do nome do recorrente. 2 .2. Verificação da procedência do pedido de indenização por danos morais em razão da suposta negativação indevida. III. Razões de decidir 3 .1. Constatou-se a ausência de prova da origem dos débitos indicados, uma vez que a parte recorrida não apresentou documentos suficientes para comprovar a existência de contrato entre o recorrente e a empresa Cielo, que justificasse a negativação. 3.2 . A reclamada não demonstrou, conforme o art. 373, II, do CPC, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas não comprovam a formalização do contrato. 3.3 .
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recorrente não conseguiu comprovar a efetiva negativação, tendo apresentado apenas uma tela de aplicativo sem indicação clara de sua origem ou autenticidade
. IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 391,10 (trezentos e noventa e um reais e dez centavos), R$ 386,86 (trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e R$ 216,43 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), com ordem de abstenção de cobranças e de negativar o nome da autora. 4.2. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da origem de débitos justifica a declaração de sua inexistência.
A falta de prova inequívoca da negativação do nome do recorrente afasta o pedido de indenização por danos morais
. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373.
(TJ-AC 07080582820238010070 Rio Branco, Relator.: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo, Data de Julgamento: 13/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Ademais, ainda que a parte autora/recorrente alegue que a parte requerida/recorrida promoveu a baixa da restrição negativa após a apresentação de sua contestação, deveria aquela (autora), quando da propositura da presente demanda, ter comprovado a aludida negativação,
o que não aconteceu, somente apresentando o indigitado comprovante de restrição em sede de recurso inominado, o que configura a chamada preclusão consumativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por tais motivos,
a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ARIANE PIMENTEL DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)